Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. CONEXÃO. RECONHECIMENTO. PREVENÇÃO. JUÍZO. APELAÇÃO. Nos termos do artigo 55, do Código de Processo Civil reputam-se conexas duas ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Verificando-se que as ações monitórias buscam a cobrança de honorários advocatícios decorrentes do mesmo contrato de prestação de serviços, evidencia-se que os processos possuem a mesma causa de pedir e, assim, deve o recurso ser redistribuído ao Relator prevento para evitar decisões conflitantes.